Tribunal: CARF
Processo: 10437.723380/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.723380/2019-04
ACÓRDÃO
2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDEMIR NADER ABDALA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos
sem origem justificada, caracterizada como omissão de receitas, está
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 e autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar
a presunção legal regularmente estabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente acórdão da impugnação apresentada por ALDEMIR NADER
ABDALA, CPF 226.819.238-59, contra Auto de Infração através do qual foi
formalizado o lançamento de crédito tributário no valor de R$ 1.767.343,52, com
multa de ofício de 1.325.507,64, relativo ao tributo Imposto de Renda Pessoa Física.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 3.038 a 3.045, foram expostos os fatos a
seguir reproduzidos:
1) Foram instaurados procedimentos fiscalizatórios concomitantes e de mesma
natureza em face de Aldemir Nader Abdala e Fernanda Kambilis Abdala, CPF:
370.209.768-67, sua filha, formalizado pelo Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal de no 08.1.96.00-2018-00205-9;
2) O autuado responsabilizou-se por todos os depósitos e débitos ocorridos na
conta de sua filha, mantida junto ao Banco Bradesco S/A, Ag. 103, c/c de no 60025-
3, posto que vinculados às operações financeiras das cinco empresas das quais é
sócio;
3) Fernanda Kambilis Abdala responsabiliza Aldemir Nader Abdala, seu pai, por
todos os depósitos e débitos ocorridos na conta-corrente existente em seu nome
junto ao Banco Bradesco S/A, Ag. 103, c/c de no 60025-3, movimentações estas
vinculadas às operações financeiras das 05 (cinco) pessoas jurídicas das quais ele é
sócio;
4) Aldemir Nader Abdala e Fernanda Kambilis Abdala apresentaram, por meio de
seu procurador legal, Reynaldo Cezar Pacanaro, CPF 942.595.938-20, autorizações
dirigidas ao Banco Bradesco S/A, para fornecimento dos extratos bancários mensais
à Receita Federal do Brasil/RFB;
5) Recebidos os extratos bancários da c/c 60340-6, de titularidade de Aldemir Nader
Abdala, e da c/c 60025-3, de titularidade de Fernanda Kambilis Abdala, ambos
foram intimados a comprovar as origens e a que título eles receberam os depósitos
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
3
selecionados pela análise fiscal e discriminados em planilha anexa a cada Termo de
Intimação Fiscal;
6) Em resposta, Aldemir Nader Abdala informou que:
6.1) É sócio das pessoas jurídicas abaixo relacionadas, bem como que todas são
pequenas bancas que operam no Mercado Municipal de São Paulo, sob regime de
permissionários:
a) J. K. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, CNPJ 04.762.419/0001-31;
b) Hidel Mercearia Ltda, CNPJ 06.342.651/0001-46;
c) Empório Moreno Andrade Eireli, CNPJ 07.254.294/0001-27;
d) Bruno Mercearia Ltda, CNPJ 07.598.249/0001-90;
e) Empório Mandala Ltda, CNPJ 07.757.072/0001-27;
f) Hortifruti M & M Ltda, CNPJ 11.996.884/0001-00.
6.2) que operava a movimentação econômica de suas empresas em sua conta
particular, c/c 60340-6, ag. 0103, Banco BRADESCO S/A, e que os lançamentos
efetuados nesta conta, tanto a crédito como a débito, tem como origem a
movimentação econômica de suas empresas;
6.3) que tomava cheques emprestados de amigos para serem depositados em sua
conta e cobri-la momentaneamente quando não tinha o suprimento. Estes cheques
eram devolvidos, reapresentados e devolvidos definitivamente, operação que
ocorreu diversas vezes no período fiscalizado;
6.4) que os créditos efetuados nas contas das pessoas jurídicas de sua titularidade
relativos a vendas com cartão de crédito eram transferidos para a sua conta
particular para administrar as disponibilidades e efetuar o pagamento das contas
das empresas;
7) Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, Fernanda Kambilis Abdala reiterou a
informações prestadas por Aldemir Nader Abdala e informou que é funcionária da
pessoa jurídica Empório Moreno Andrade Ltda, desde 01/08/2013;
8) Informou, ainda, que:
8.1) permitiu que o fiscalizado utilizasse sua conta bancária para movimentar não só
os recebimentos das empresas como também para efetuar todos os pagamentos de
fornecedores, tributos, empregados, contas de consumo, etc., destas empresas;
8.2) todos os créditos em sua conta bancária são oriundos das empresas de Aldemir
Nader Abdala e que os cheques foram emitidos para pagamentos de obrigações das
mesmas;
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
4
8.3) que para poder movimentar o negócio, seu pai pedia aos amigos que lhe
emprestassem cheques, para que depositasse e fizesse um saldo momentâneo na
conta, para fazer frente a pagamentos imediatos e que estes cheques eram
devolvidos por insuficiência de fundos, reapresentados e depois devolvidos
definitivamente;
8.4) que os créditos oriundos da Bradesco Consórcios são quotas canceladas de
consórcios;
8.5) que recebeu onze transferências da conta de seu irmão Jamil Leonardo
Kambilis Abdala, valores estes também pertencentes às empresas;
8.6) que todas as operações, tanto a crédito quanto a débito, realizadas em sua
conta-corrente têm origem nas operações comerciais das empresas de titularidade
de seu pai;
9) Em declaração complementar, apresentada em 25/11/2019, Fernanda Kambilis
Abdala, afirmou que todos os valores creditados e debitados, no período de
01/01/2014 a 31/12/2014, na c/c 600253, ag. 103, do Banco Bradesco S/A, conta-
corrente de sua titularidade, tanto os valores comprovados, quanto os valores não
comprovados, são de responsabilidade exclusiva de seu pai, Aldemir Nader Abdala;
10) Em 27/03/2019, Aldemir Nader Abdala foi intimado a comprovar as origens e a
que título forem por ele recebidos os depósitos bancários selecionados em sua c/c
60340-6, ag. 103, Banco Bradesco S/A;
11) Na mesma data, Fernanda Kambilis Abdala foi intimada a comprovar as origens
e a que título foram por ela recebidos os depósitos bancários selecionados em sua
c/c 60025,3, ag. 103, Banco Bradesco S/A;
12) Considerando o esgotamento do prazo para atendimentos às intimações, ambos
foram reintimados em 26/04/2019;
13) Após vários pedidos de prorrogação de prazo, Aldemir Nader Abdala
apresentou, em 18/09/2019, arquivos digitais, com cópia de cheques sacados
contra sua conta-corrente, em conjunto com títulos, quitados, de fornecedores de
bens e serviços das empresas a ele ligadas, bem como planilha de depósitos
bancários revisada, com justificativas para identificação de vários depositantes e
apontamento de vários cheques devolvidos não anteriormente exonerados da
seleção;
14) Na mesma data, Fernanda Kambilis Abdala apresentou resposta à intimação,
através de arquivos digitais contendo 87 cheques sacados contra sua conta
bancária, em conjunto com diversos títulos de fornecedores de bens e serviços das
empresas ligadas a Aldemir Nader Abdala, bem como planilha de depósitos
bancários revisada, com justificativas para identificação de vários depositantes e
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
5
apontamento de vários cheques devolvidos não anteriormente exonerados da
seleção;
15) Foram realizadas diligências junto às pessoas jurídicas de Aldemir Nader Abdala
e Fernanda Kambilis Abdala, com o objetivo de obter extratos bancários, bem como
verificar a regularidade do oferecimento à tributação das receitas auferidas por tais
pessoas jurídicas;
16) As pessoas jurídicas vinculadas a Aldemir Nader Abdala foram intimadas a
conciliar e auto-regularizar todos os depósitos recebidos nas contas/bancárias das
pessoas jurídicas com as respectivas declarações de tributos federais do SIMPLES e
Lucro Presumido, para o ano-calendário 2014;
17) Em atendimento às intimações, foram retificadas as declarações das pessoas
jurídicas Bruno Mercearia Ltda (Simples Nacional), Empório Moreno Andrade Eirelli,
Hidel Mercearia Ltda e Empório Mandala Ltda (Lucro Presumido);
DA ANÁLISE DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DAS CONTAS CORRENTES DE ALDEMIR
NADER ABDALA E FERNANDA KAMBILIS ABDALA
18) A análise conjunta das duas contas-correntes mantidas junto ao Banco Bradesco
S/A, de titularidade de Aldemir Nader Abdala e Fernanda Kambilis Abdala encontra
fundamento no § 5o do art. 42 da Lei 9.430/1996;
19) Foram selecionados os depósitos bancários realizados em ambas as contas
oriundos das pessoas jurídicas ligadas ao fiscalizado. Esses depósitos foram
considerados como vinculados às operações comerciais das pessoas jurídicas J K
Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, Hidel Mercearia Ltda, Empório Moreno
Andrade Eireli, Bruno Mercearia Ltda e Empório Mandala Ltda;
21) Aldemir Nader Abdala e Fernanda Kambilis Abdala apresentaram à fiscalização
33 e 87 cheques, respectivamente, sacados contra suas contas-bancárias, em
conjunto com títulos de fornecedores de bens e serviços das pessoas jurídicas acima
identificadas;
22) Não foram considerados os valores totais dos cheques, pois estes foram
utilizados para quitar os títulos mas, também, outras despesas não relacionadas às
pessoas jurídicas dos quais o fiscalizado era sócio. Desta forma, foram considerados
apenas os valores dos títulos e despesas das pessoas jurídicas quitados;
23) Comparando os valores dos depósitos realizados nas contas-correntes de
Aldemir Nader Abdala e Fernanda Kambilis Abdala com os valores utilizados para
pagamento dos títulos dos fornecedores das pessoas jurídicas vinculadas a Aldemir
Nader Abdala, demonstrado no Anexo C - Consolidação dos Depósitos Bancários
Identificados x Títulos Pagos, foi identificado valores retidos pelo fiscalizado, pois
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
6
excederam os valores necessários para quitação dos diversos títulos de
fornecedores e despesas das pessoas jurídicas;
24) As diferenças positivas dos somatórios mensais foram consideradas como
receitas das empresas retidas pelo fiscalizado, equivalentes a rendimentos
tributáveis omitidos recebidos de pessoa jurídica, tendo em vista ser o fiscalizado
sócio-gerente das cinco pessoas jurídicas depositantes, bem como pelo fato de não
ter apresentado os Livros-Caixa das empresas que administra, através dos quais se
poderia conferir os valores de Pró-Labore a que o autuado teria direito;
25) Os valores apurados são os abaixo demonstrados:

DOS DEPÓSITOS SEM COMPROVAÇÃO DAS ORIGENS.
26) Os depósitos identificados no Anexo D - Relação dos depósitos bancários sem
comprovação das origens foram considerados como rendimentos tributáveis não
oferecidos à tributação do Imposto de Renda, de acordo com o art. 42 da Lei
9.430/1996;
27) As bases tributáveis apuradas estão abaixo demonstradas:

DA IMPUGNAÇÃO.
Em sua impugnação, às fls. 3.055 a 3.099, o recorrente apresenta os seguintes
argumentos:
1) O impugnante/contribuinte não mediu esforços para atender às solicitações do
Agente Fiscal;
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
7
2) No atendimento às solicitações do Agente Fiscal, ficou esclarecido que o
impugnante/contribuinte é sócio-gerente da pessoas jurídicas abaixo identificadas,
todas sendo bancas no Mercado Municipal Central da Capital:
2.1) J K Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda;
2.2) Hidel Mercearia Ltda;
2.3) Empório Moreno Andrade Eirelli;
2.4) Bruno Mercearia Ltda;
2.5) Empório Mandala Ltda;
2.6) Hortifruti M & M Ltda;
3) Todos os valores creditados e debitados, no período de 01/01/2014 a
31/12/2014, na c/c 600253, ag. 103, Banco Bradesco S/A, de titularidade de
Fernanda Kambilis Abdala, filha do impugnante e funcionária da pessoa jurídica
Empório Moreno Andrade Ltda, são de exclusiva responsabilidade do impugnante,
pois são oriundos da atividade econômica das pessoas jurídicas acima;
4) A justificativa para utilização da conta-corrente de titularidade de Fernanda
Kambilis Abdala, bem como da conta-corrente de titularidade do impugnante, deve-
se à dificuldade de obtenção de crédito junto ao sistema financeiro para suprir a
necessidade de capital de giro das pessoas jurídicas e mantê-las viáveis;
5) O Auditor Fiscal entendeu as justificativas e intimou o impugnante a conciliar e
autoregularizar todos os depósitos com as declarações dos tributos federais Simples
e Lucro Presumido, no que foi atendido, através da apresentação de declarações
retificadoras;
6) O Auditor Fiscal procedeu, então, à análise conjunta dos depósitos bancários do
impugnante e de sua filha, do qual resultou a consolidação dos depósitos bancários
identificados versus os títulos pagos (Anexo C);
7) Desta análise foi abstraída a infração omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, relativa às diferenças positivas dos somatórios mensais
discriminados no Anexo C – Apuração dos Saldos Mensais Consolidados, como
valores de receitas retidos pelo impugnante;
8) Essa conclusão resultou de que o impugnante era sócio-gerente das pessoas
jurídicas depositantes e, também, por não ter atendido à Intimação Fiscal datada de
27/03/2019, para apresentar os Livros Caixa das pessoas jurídicas que administra,
através dos quais deveriam ter sido demonstrados à fiscalização os valores de Pró-
Labore a que teria direito e que teria recebido por meio de diversos aportes em sua
conta-corrente e na de Fernanda Kambilis Abdala;
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
8
9) No Anexo D – Relação dos Depósitos Bancários sem Comprovação foram
discriminados os depósitos cuja origem não teria sido comprovada, interpretados
como rendimentos tributáveis;
10) Os valores apurados nas contas-correntes eram exclusivamente destinados às
empresas e não é possível serem considerados omissões de rendimentos da pessoa
física, muito menos Pró-Labore;
11) O Auditor Fiscal reconheceu tal fato ao determinar a auto-regularização das
pessoas jurídicas, no que foi de imediato atendido pelo impugnante;
12) Quanto à infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
interpretados como rendimentos de Pró-Labore, nota-se que as referências não são
seqüenciais e sim alternadas;
13) O Auditor omitiu e deixou de proceder à apuração dos meses de janeiro, março,
junho, agosto, outubro e novembro de 2014 pois o saldo é negativo, que equivale a
dizer que, nestes meses, houve mais entradas do que saídas nas contas-correntes
das pessoas físicas;
14) Não é crível considerar que o impugnante promoveu saída a título de Pró-
Labore, em 2014, no valor de R$ 1.085.030,66, pois que impossível suas bancas lhe
propiciarem tal rendimento;
15) O impugnante não apresenta sinais de riqueza ao nível dos rendimentos que lhe
foram atribuídos;
16) Seus rendimentos, a título de Pró-Labore e distribuição de lucros, encontram-se
declarados em sua Declaração do Imposto de Renda, exercício 2015, ano-calendário
2014;
17) A base tributável relativa à omissão de rendimentos sem vínculo empregatício é
totalmente improcedente;
18) Os depósitos bancários sem comprovação de origem não podem ser atribuídos
ao impugnante pois foi comprovado que esses depósitos são de interesse exclusivo
das empresas das quais o impugnante é sócio-gerente, tanto que o próprio Auditor
Fiscal instou o recorrente à autoregularização da tributação federal das pessoas
jurídicas;
19) O fato jurídico tributário que deu ensejo ao arbitramento deve ser declarado
nulo;
DOS PEDIDOS.
1) Que o Auto de Infração seja declarado nulo e insubsistente;
2) Que tanto o impugnante quanto os advogados subscritores sejam devidamente
intimados de todos os atos e decisões derivadas da presente impugnação;
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
9
3) Provar todo o alegado por todas as provas em direito admitidas, entre elas oitiva
de testemunhas, depoimento pessoal do Auditor Fiscal, bem como do impugnante e
perícia, se for o caso.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem
origem justificada, caracterizada como omissão de receitas, está prevista no art. 42,
da Lei no 9.430/1996 e autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo. Somente a apresentação de provas
hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e,
tratando-se de documentos, apresentados em anexo àquela peça, restando
precluso o direito de o contribuinte apresentá-las em outro momento processual,
salvo se o motivo se der em decorrência de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS.
Inexiste previsão legal para oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal no
julgamento administrativo em primeira instância.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Não tendo o contribuinte cumprido a incumbência de trazer aos autos, tanto
durante a fase inquisitória quanto na fase impugnatória, documentos e
esclarecimentos que tivessem o condão de elidir a tributação em questão, é de se
indeferir a solicitação de perícia/diligência quando a prova do fato não depende de
conhecimento especial de técnico e sua demonstração pode ser efetuada pela
juntada de documentos.
INTIMAÇÃO DIRECIONADA A PROCURADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A intimação por via postal deve ser encaminhada ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo. Não cabe no PAF a remessa de intimação para escritório de
advogado do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
10
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com base nas seguintes
alegações:
(i)
que o lançamento seria nulo em razão da quebra de seu sigilo bancário sem
prévia autorização judicial, além de ter não sido demonstrado qualquer nexo
causal entre os depósitos tributados e a sua origem pelas autoridades
fiscais;
(ii)
que o indeferimento da produção de provas, da oitiva de testemunhas, do
depoimento do auditor fiscal e do recorrente e da perícia configuram
cerceamento do direito de defesa e desrespeito ao devido processo legal;
(iii)
que, em razão da necessidade de obter crédito junto aos Bancos e assim
viabilizar o giro das empresas inclusive com financiamento, acabou
provocando tal confusão e misturando as contas correntes sua e de sua
filha;
(iv)
que as pessoas físicas por estarem desobrigadas de escrituração não
possuem “documentos de transferência” ou “comprovantes de depósitos”
até porque, muitas vezes, são terceiros que efetuam tais créditos;
(v)
que nem tudo que passa na conta corrente configura renda, pois há troca de
cheques, recebimento de valores de terceiros, estorno, devolução de
cheques, fatos esses em razão da atividade de comerciante do Recorrente;
(vi)
que os valores seriam das empresas, e não da pessoa física (pró-labore);
(vii)
que para cobrança de multa qualificada precisa ser comprovado o dolo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminares de Nulidade
Em primeiro lugar, o Recorrente alega que o lançamento seria nulo em razão da
quebra do sigilo bancário. O argumento não procede.
Nos termos dos artigos 927 e 928 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos, abaixo transcritos, dispõem que o contribuinte tem
a obrigação de apresentar a totalidade dos documentos bancários solicitados pela fiscalização,
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
11
inclusive os extratos, e quando não o faz descumpre o dever de prestar os esclarecimentos e as
informações exigidas:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de
1966, art. 197).
Nessa hipótese, podem ser requisitados às instituições financeiras os extratos, por
meio de Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira, estando amparado tal
procedimento pelo artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 e pelo artigo 3o, inciso VII, do
Decreto no 3.724/2001.
Sobre o tema, a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do RE 601.314 com repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência
de informações bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105/2001 é legítima e
se trata de transferência do dever de sigilo da instituição financeira para a autoridade fiscal, o que
não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
Nesse sentido, o Tema 225, extraído do julgamento do RE 601.314 do STF, que
enfrentou a questão acerca do compartilhamento de informações bancárias ao Fisco, nos termos
da Lei Complementar no 105/2001, teve o seguinte enunciado:
Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Em segundo lugar, o Recorrente alega não ter sido demonstrado qualquer nexo
causal entre os depósitos tributados e a sua origem pelas autoridades fiscais. O argumento
também não procede. Ora, o lançamento foi motivada por indícios de movimentação financeira
incompatível com a renda declarada pelo contribuinte, motivo pelo qual este deveria comprar a
origem dos depósitos efetuados nas contas corrente.
De qualquer forma, o auto de infração foi lavrado de acordo com os dispositivos
legais que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática. Conforme
dispõem os artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, há descrição pormenorizada dos fatos
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
12
imputados ao sujeito passivo, há indicação dos dispositivos legais que ampararam o lançamento e
há exposição dos elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos
jurídicos que ensejaram a lavratura do auto de infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Em terceiro lugar, o Recorrente alega que o indeferimento da produção de provas,
da oitiva de testemunhas, do depoimento do auditor fiscal e do recorrente e da perícia configuram
cerceamento do direito de defesa e desrespeito ao devido processo legal.
Conforme aduzido na decisão de piso, não há previsão legal para oitiva de
testemunhas ou depoimentos pessoais no Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal. Sobre a apresentação de provas, o momento adequado é por ocasião da
Impugnação, restando precluso o direito de o contribuinte fazê-lo após o prazo de 30 dias fixado
no artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, exceto nas hipóteses excepcionadas no § 4o do artigo 16
abaixo transcrito:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
13
Assim, deve existir uma motivação que justifique a impossibilidade da juntada das
provas no momento processual adequado previsto pela legislação para que se possa aceitar a
posteriori.
Com relação ao pedido de realização de perícia, cabe indeferimento, nos termos do
artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, por ser prescindível, tendo em vista que constam do
processo todos os documentos, provas e elementos necessários à análise da lide, bem como pelo
fato de, no pedido formulado na Impugnação, não ter sido observado o disposto no inciso IV do
art. 16 do referido decreto, que dispõe:
Art. 16 (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 163, que assim dispõe:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade.
Mérito
No mérito, ao analisar o conjunto probatório que justificou o lançamento fiscal e as
alegações apresentadas pelo Recorrente, a DRJ aduziu o seguinte:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Quanto à infração de Omissão de Rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, o impugnante se defende afirmando que é
certo que esses rendimentos não podem ser atribuídos à pessoa física do
impugnante, na medida que o próprio Auditor Fiscal acolheu as declarações do
recorrente de que esses depósitos são, na realidade dos fatos, de interesse
exclusivo das pessoas jurídicas da qual o impugnante é sócio-gerente.
Como comprovação do acolhimento de tal premissa pelo Auditor, defende que este
determinou a auto-regularização da tributação federal das pessoas jurídicas.
Não cabe razão ao impugnante.
A omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada
é uma presunção legal que encontra fundamento no art. 42 da Lei 9.430/1996:
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
14
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada
apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome
do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade
de o fisco juntar qualquer outra prova.
Note-se, aqui, que não se trata de configurar como rendimentos tributáveis os
depósitos bancários. O objeto da tributação é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, que a lei presume omitida quando a origem desses
depósitos não é justificada.
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
15
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, a produção de tais provas é dispensada.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas,
JUSTEC, RJ, 1979, pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza
essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, é presunção
relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados em contas
bancárias, intimou o impugnante, bem como Fernanda Kambilis Abdala, a
comprovar e justificar documentalmente a origem dos depósitos, mas este logrou
comprovar a origem de apenas parte dos depósitos/créditos relacionados na
intimação.
O argumento do impugnante de que foi comprovado que os depósitos efetuados
em sua conta corrente, bem como na de Fernanda Abdala, são de fatos de interesse
exclusivo das pessoas jurídicas a ele vinculada não procede exatamente em função
da ausência de comprovação da origem dos referidos créditos e, por conseqüência,
de que estes se referiam, em sua totalidade, às operações das pessoas jurídicas.
Partindo dos próprios argumentos do impugnante, de que todas as operações
realizadas na conta-corrente no 60340-6, ag. 103, Banco Bradesco S/A e na conta-
corrente no 60025-3, ag. 103, Banco Bradesco S/A, referem-se às operações das
pessoas jurídicas por ele administradas, não se vislumbra razões para a
impossibilidade de que este comprovasse a origem e causa dos créditos.
Diante da ausência de comprovação, não se sustentam os argumentos de que o
Auditor Fiscal, ao determinar a auto-regularização das pessoas jurídicas, por meio
de retificação das declarações de responsabilidades destes, admitiu que os
depósitos eram integralmente relacionados às pessoas jurídicas.
Acresça-se que o impugnante não apresentou, no bojo da impugnação, qualquer
comprovação da origem dos referidos créditos, limitando-se a argumentar que
estes referiam-se, exclusivamente, às pessoas jurídicas.
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
16
Além disso, embora defenda que o Auditor Fiscal, ao intimar o impugnante para
que retificasse as declarações das pessoas jurídicas, aceitou seus argumentos de
que a totalidade dos créditos que transitaram nas contas-correntes de sua
titularidade e de seu filha referiam-se à movimentação financeira das pessoas
jurídicas das quais era sócio-administrador, o impugnante não logrou comprovar em
que medida as retificações apresentadas à RFB refletiriam as operações das pessoas
jurídicas.
Portanto, a simples retificação das declarações de Simples Nacional e DCTF não tem
o condão de comprovar que todos os créditos efetuados nas contas-correntes do
impugnante e de sua filha pertenciam às pessoas jurídicas.
Necessário seria demonstrar que as receitas declaradas/oferecidas à tributação nas
retificadoras, bem como os débitos declarados em DCTF, refletiam à totalidade da
movimentação financeira realizada nas citadas contas-correntes.
Entretanto, o impugnante não trouxe aos autos nenhum
demonstrativo/comprovação do acima descrito.
Desta forma, conclui-se que o lançamento foi realizado de acordo com o previsto no
art. 42 da Lei 9.430/1996 e que não há reparos a realizar no Auto de Infração em
relação a esta infração.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Nos termos do § 2o do art. 42 da Lei 9.430/1996, os valores cuja origem houver sido
comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos
e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Desta forma, comprovada a origem dos créditos realizados na conta-corrente do
sujeito passivo, cabe verificar se tais valores foram oferecidos à tributação. Em caso
negativo, procede-se ao lançamento por omissão de rendimentos recebidos, no
caso em tela, de pessoas jurídicas.
A fiscalização segregou os depósitos efetuados nas contas-correntes no 60340-6, ag.
103, Banco Bradesco S/A e no 60025-3, ag. 103, Banco Bradesco S/A identificados
como tendo como depositantes as pessoas jurídicas vinculadas a Aldemir Nader
Abdala (J K Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, Hidel Mercearia Ltda., Empório
Moreno Andrade Eirelli, Bruno Mercearia Ltda e Empório Mandala Ltda), constantes
do Anexo A – Relação dos depósitos com origens identificadas.
Em seguida, realizou cotejo com os valores referentes aos títulos e demais despesas
realizadas junto a fornecedores das pessoas jurídicas acima elencadas,
comprovadamente quitados com recursos oriundos das mesmas contas.
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
17
Os valores foram subtotalizados mensalmente e os excedentes, retidos pelo
fiscalizado, foram considerados como base tributável na infração omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, posto que mostraram-se incompatíveis
com os valores declarados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda/DIRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014, do impugnante.
O impugnante alega que os valores apurados nas contas-correntes eram
exclusivamente destinados às empresas e que não é possível que sejam
considerados omissões de rendimentos da pessoa física e, muito menos, relativos a
Pró-Labore.
Argumenta que o Auditor-Fiscal reconheceu tal fato ao determinar a auto-
regularização das pessoas jurídicas, no que foi atendido pelo impugnante.
Argui que, na Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, as referências
não são sequenciais e sim alternadas e que o Auditor deixou de proceder a
apuração nos meses de janeiro, março, junho, agosto, outubro e novembro, pois
nesses meses o saldo era negativo.
Aduz que o impugnante não apresenta sinais de riqueza, leva uma vida simples
dentro dos padrões de classe média baixa, que seria impossível suas bancas lhe
propiciarem rendimento no valor de R$ 1.085.030,66, bem como que os seus
rendimentos, a título de Pró-Labore e distribuição de lucros, encontram-se
declarados fielmente em sua Declaração de Imposto de Renda, exercício 2015, ano-
calendário 2014.
Os argumentos do impugnante não podem prosperar.
O impugnante declarou que todas as operações realizadas nas contas-correntes no
60340- 6, ag. 103, Banco Bradesco S/A e no 60025-3, ag. 103, Banco Bradesco S/A,
referiam-se, exclusivamente às operações das pessoas jurídicas administradas por
ele, mas não conseguiu comprovar um montante relevante dos créditos efetuados
nessas contas, ou seja, créditos que não foram oriundos dessas pessoas jurídicas.
Apresentou um total de 120 cheques sacados contra essas duas contas, sendo 33
cheques sacados contra a 60340-6, ag. 103, Banco Bradesco S/A, de sua
titularidade, e 87 cheques sacados contra a c/c no 60025-3, ag. 103, Banco Bradesco
S/A, de titularidade de Fernanda Kambilis Abdala, em relação à qual assumiu total
responsabilidade.
Excluídos os valores comprovadamente utilizados para quitação de títulos e outras
despesas relativas às pessoas jurídicas, o impugnante não logrou apresentar
justificativas para os valores excedentes, adotados como base tributável da referida
infração, na condição de rendimentos tributáveis da pessoa física, omitidos em sua
DIRPF 2015.
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
18
Argumenta o impugnante que o Auditor Fiscal omitiu e deixou de proceder à
apuração dos meses de janeiro, março, junho, agosto, outubro e novembro de
2014, posto que nestes meses o saldo seria negativo, bem como que não é crível
considerar que promoveu retiradas a título de PróLabore no valor de R$
1.085.030,66.
Entretanto, a apuração efetuada está de acordo com o disposto no § 1o do art. 42
da Lei 9.430/1996:
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Além disso, para além dos argumentos apresentados, não logrou o impugnante
fornecer subsídios que possibilitassem uma apuração diversa da realizada pelo
Agente Autuante, tendo em vista que não apresentou os Livros-Caixa das pessoas
jurídicas, aonde, em tese, teria sido apurado o valor devido a título de Pró-Labore e
de lucros distribuídos, a ser pagos ao recorrente, tampouco apresentou
justificativas para as despesas pagas com recursos depositados nas citadas contas-
correntes, mas que não se referiam a títulos e despesas das pessoas jurídicas dos
quais era sócio.
Diante dos fatos expostos, deve ser mantido o lançamento baseado na omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por concordar com a decisão da DRJ, acima transcrita, adoto e reproduzo suas
razões de decidir, com base no art. 114, § 12, I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Por fim, o Recorrente questiona a suposta multa qualificada, prevista pela Lei n°
9.430/96, no sentido de que seria imprescindível a comprovação do dolo. Ocorre que a multa
cobrada no presente auto de infração é de 75% (e não qualificada, de 150%). A multa de ofício
está prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723380/2019-04
19

Fl. 3220
DF CARF MF
Original